Tribunal: STF
Processo: RHC 235290
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 5º, INC. XI, DA CRFB. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR: DESRESPEITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. A entrada desautorizada e desacompanhada de mandado judicial em residência particular só se justifica quando existentes fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante delito, observado o que dispõe o art. 5º, inc. XI, da CFRB, nos termos do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A existência de indícios, sem conexão segura, de prática delitiva, em local incerto e por pessoa desconhecida, não autoriza o ingresso desautorizado em domicílio.



    3. A constatação do flagrante, sem justificação prévia da sua ocorrência, é desinfluente, não infirmando a conclusão no sentido da ocorrência da nulidade.



    4. A ilegalidade da diligência revela a ilicitude dos elementos dela oriundos e implica, observados o art. 157 do Código de Processo Penal e a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of poisonous tree), a contaminação dos atos que se seguiram. 



    5. O vício, por envolver a comprovação da materialidade do crime, resulta na insubsistência da condenação.



    6. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega provimento.